Tribunal: STF
Processo: SL 1331
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de extensão, para que a contracautela inicialmente deferida nestes autos atinja, agora, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado de Goiás, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5369833.23.2020.8.09.0000, o qual manteve a decisão proferida pelo juízo de origem que assim dispôs:
    “2. OBRIGAÇÃO DE FAZER às INTERVENTORAS CDTC/CMTC para que, no prazo de 10(dez) dias, apresentem estudo técnico com definição do aporte financeiro a ser realizado pelo Estado de Goiás e Municípios Requeridos, integrantes da RMTC, necessário para manutenção do sistema de TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO; 
    4. OBRIGAÇÃO DE FAZER à Requerida CÂMARA DELIBERATIVA DE TRANSPORTES COLETIVOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA (CDTC), para que, no período que durar a pandemia de Covid-19, exerça seus poderes, direitos, prerrogativas e obrigações inerentes ao serviço público de transporte coletivo, e, no prazo de 5(cinco) dias, ELABORE um plano de ação para o período que durar a pandemia de Covid-19, abordando os aspectos econômicos e administrativos, apresentando a solução para as demandas do TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO, com divulgação semanal das medidas adotadas e que apresente em juízo o respectivo relatório;
    5. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER às Requeridas RÁPIDO ARAGUAIA LTDA, COOPERATIVA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE GOIÁS - COOTEGO, METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, e HP TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, para que se abstenham de praticar paralisação total ou parcial dos serviços, sob pena de multa a ser fixada por este Juízo;
    Outrossim, HOMOLOGO PARCIALMENTE, o Plano Emergencial apresentado pelo Estado de Goiás, o qual demonstrou buscar soluções para o transporte coletivo, propondo medidas a serem tomadas por parte do próprio Estado, pelos Municípios que compõem a Região Metropolitana de Goiânia e à Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, possibilitando o acompanhamento do projeto pela Defensoria Pública e Ministério Público. 
    Referida decisão foi proferida no bojo de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do estado de Goiás, núcleo de defesa do consumidor, em virtude de inúmeros problemas relatados pelos usuários dos serviços de transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia.
    Aduziu o requerente que essa decisão teria afrontado o comando exarado por esta Suprema Corte, quando da concessão da cautelar de suspensão, inicialmente deferida nestes autos.
    Assim, impõe-se a análise do teor daquela decisão.
    Inicialmente, tem-se que foi ela proferida em contexto substancialmente diverso, vez que decorrente de ação ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia e redundara na prolação das seguintes determinações, cujos efeitos foram posteriormente suspensos por ordem desta Presidência:
    1) determinar a suspensão da obrigação de pagamento mensal feito à CMTC, pelas concessionárias, a título de Parcela do Poder Concedente – PPC, devendo a manutenção dos terminais de integração e estações de embarque ser adimplida somente sob as novas condições de renegociação do contrato originário, a fim de se resguardar às concessionárias, sob o fundamento da incidência da teoria da imprevisão, a mitigação do impacto econômico-financeiro decorrente das medidas de isolamento social;
    2) que o poder concedente, nas pessoas das requeridas na ação, abstenha-se de instaurar procedimento, que vise a discussão de eventual descumprimento dos contratos de concessão firmados pelas concessionárias, sem antes restar concretizado entre as partes a renegociação dos encargos contratuais, e
    3) que, no prazo de quarenta e oito horas, os requeridos apresentem Plano Emergencial, que contemple o custeio das atividades essenciais das empresas e que, no prazo de cinco dias, a CMTC, viabilize, junto às concessionárias, solução financeira emergencial, de caráter compensatório, considerando a pretensão de se destinar à subvenção da folha de pagamento e aquisição de óleo diesel das concessionárias da RMTC, com o consequente apoio dos cofres públicos durante o prazo de isolamento social. 
    Vê-se, portanto, sem maiores dificuldades que, tal como asseverado pelo eminente prolator da ordem regional ora atacada, referidas decisões não são semelhantes e tampouco foi a segunda proferida em desrespeito ao comando exarado por esta Suprema Corte, ao suspender os efeitos da primeira.
    Dito isso, convém delimitar o tema controverso em debate nos autos principais e, então, o que se tem é um problema que transcende os limites do município, ora requerente, pois diz respeito ao transporte coletivo na área metropolitana da capital do estado de Goiás e, assim, não pode ser disciplinado por apenas um deles, ainda que o maior e mais importante de todos.
    Em se tratando de problema de âmbito regional, deve o estado equacionar a disputa e, assim tem agido o estado de Goiás, conforme se depreende da petição por ele anteriormente apresentada nos autos (e-doc nº 34), bem como pelo próprio teor da decisão atacada.
    No caso concreto em discussão, ainda há de se considerar o aspecto de que o Ministério Público estadual foi chamado a intervir, dada a situação crítica, narrada pelos consumidores desse serviço de transporte e não se pode tolher a iniciativa do parquet estadual, em ações desse tipo, notadamente em época de calamidade pública, em que todos os esforços devem ser envidados, na busca de minorar os já notórios problemas pelos quais todos estamos passando, em especial as camadas mais necessitadas da sociedade, exatamente aquela que faz uso constante de transporte coletivo.
    Em assim sendo, a decisão regional atacada, ao manter a ordem proferida pelo Juízo de origem, nos autos da aludida ação civil pública, não parece ter o condão de acarretar risco de grave lesão à ordem pública, administrativa, ou mesmo econômica, do município requerente.
    Pelo contrário, parece mesmo bem ponderada e adequada, ao fim a que se destina, que é o de disciplinar a forma como o transporte coletivo de passageiros na região metropolitana de Goiânia será efetuado, nestes tempos de pandemia.
    Inviável, destarte, o acolhimento do presente pedido de extensão dos efeitos da suspensão dantes proferida nos autos.
     Em relação àquela decisão, por outra, tem-se que o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, assim dispôs:
    SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EPIDEMIA. CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SEPARAÇÃO DE PODERES. LESÃO À ORDEM, À ECONOMIA E À SAÚDE PÚBLICAS. IMPACTO NAS FINANÇAS ESTADUAIS E NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. NECESSIDADE DE RECEITA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. EFEITO MULTIPLICADOR. LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO INTERNO. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. PREJUDICADO O AGRAVO. 
    1. É cabível pedido de contracautela ajuizado contra decisão que deferiu pedido de liminar para obstar à Administração Pública que instaure procedimento por eventual descumprimento de contrato pelas concessionárias bem como determina em favor destas a suspensão de pagamento mensal.
    2. Não cabe ao Poder Judiciário se substituir aos gestores responsáveis pela condução administrativa do Estado e decidir quais políticas públicas hão de ser adotadas no enfrentamento da epidemia da Covid-19, ressalvadas as hipóteses de evidente afronta à ordem constitucional.
    3. A situação narrada nos autos pelo requerente evidencia manifesta lesão à ordem, à economia e à saúde públicas, na medida em que, as decisões proferidas na origem impõem despesas imprevistas que podem ocasionar declínio da atividade econômica e, por consequência, uma queda significativa da arrecadação de tributos.
    4. Ausente evidente afronta à ordem constitucional, não cabe ao Poder Judiciário, por desconhecer os detalhes da administração orçamentária, substituir-se aos gestores responsáveis pela condução administrativa do Estado e decidir quais políticas públicas hão de ser adotadas no enfrentamento da epidemia da Covid-19.
    5. A situação apresentada nos autos representa a possibilidade de concretização do chamado efeito multiplicador, o que reforça a existência do grave risco de lesão à economia pública.
    – Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão de liminar, prejudicado o agravo interno. 
     De fato, a decisão regional inicialmente atacada nestes autos, impôs alterações substanciais na ordem administrativa local, ao determinar a suspensão de pagamentos devidos ao requerente, bem como ao tolher seu direito de fiscalizar a prestação de serviço essencial, como é o de transporte coletivo de passageiros.
    Assim, deve ser mantida a ordem de suspensão dos efeitos daquela decisão, até o trânsito em julgado da ação a que se refere.
    E, conforme dito anteriormente e, também, determinado pela decisão objeto do pedido de extensão, devem os entes públicos da região metropolitana de Goiânia e concessionários de serviço público, responsáveis direta, ou indiretamente, pelo transporte coletivo de passageiros naquela região, acertar, de maneira conjunta e sob a coordenação do estado de Goiás, a busca pelas devidas soluções para o problema concernente à prestação desse serviço público essencial, tal como disposto pela decisão regional ora atacada.
    Ante o exposto:
    1) Indefiro o pedido de extensão da contracautela deferida nos autos, referente à decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5369833.23.2020.8.09.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça goiano e
    2) Torno definitiva a cautelar inicialmente concedida nos autos, para suspender a decisão proferida no processo nº 5183984.19.2020.8.09.0051, em trâmite perante a Justiça do estado de Goiás, bem como daquelas correlatas, proferidas nos autos do Agravo de Instrumento e Suspensão de Liminar, que se seguiram, até o respectivo trânsito em julgado. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente